Tribunal: TCU
Processo: 039.929/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1054/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.929/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Magalhaes da Silva (XXX.094.227-XX); Alvaro Jose Rinaldi Fogaça (XXX.088.899-XX); Amanda Correa (XXX.644.990-XX); Andre Vianna Zanella (XXX.680.217-XX); Andre Victor de Freitas (XXX.859.971-XX); Antonio Boson Almeida Junior (XXX.567.755-XX); Arnon Oliveira Guss (XXX.606.767-XX); Artur Luiz Sampaio Junior (XXX.631.576-XX); Bernardo Rodrigues Mutti (XXX.432.887-XX); Bruno Barbosa Machado (XXX.304.736-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.